Tribunal: STF
Processo: Rcl 86361
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. Direito do Trabalho. Alegado descumprimento ao decidido em tema da repercussão geral. Esgotamento de instância: inocorrência. ADIs nº 3.392/DF, nº 3.423/DF, nº 3.431/DF, nº 3.432/DF, nº 3.520/DF e nº 4.364/SC. Estrita aderência: ausência. Uso como sucedâneo recursal: vedação. Recurso não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática por meio da qual foi negado seguimento à reclamação constitucional, por ausência de hipótese de cabimento da ação, além da necessária identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados.

    II.  Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se houve descumprimento ao que decidido no ARE nº 1.121.633-RG/GO (Tema RG nº 1.046), no RE nº 590.415/SC (Tema RG nº 152), e nas ADIs nº 3.392/DF, nº 3.423/DF, nº 3.431/DF, nº 3.432/DF, nº 3.520/DF e nº 4.364/SC.

    III. Razões de decidir  

    3. Não ficou, in casu, demonstrado o desacerto da decisão agravada. Constata-se que as alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal, uma vez que a parte agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria.

    4. A decisão monocrática agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.